Tribunal: TJSP
Processo: 2142437-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e deferiu o diferimento das custas ao final. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Diferimento do recolhimento das custas ao final do

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e deferiu o diferimento das custas ao final. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Artigo 4o, § 7o, da Lei Estadual 11.608/03. Agravo improvido.